Tribunal: TJSP
Processo: 1011275-89.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDO DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE PLATAFORMA DIGITAL (UBER) – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - EMPRESA RÉ QUE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDO DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE PLATAFORMA DIGITAL (UBER) – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - EMPRESA RÉ QUE DEMONSTROU O DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO APLICATIVO – AUTOR QUE CONTAVA CO CONTAS DUPLICADAS – CONDUTA INAPROPRIADA - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO MOTORISTA, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DIREITO DE DEFESA QUE PODE SER EXERCIDO POSTERIORMENTE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ ATRVÉS DO RESP N. 2.135.783/DF - ADEQUADA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.